Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706831-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CELESTIAL ALUGUEL DE ROUPAS LTDA, ALEXANDRA ALVES DE SOUSA VALENTIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 150027832), que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em desfavor de CELESTIAL ALUGUEL DE ROUPAS LTDA, ALEXANDRA ALVES DE SOUSA VALENTIM (proc. n. 0710293-97.2020.8.07.0007), indeferiu pedido de pesquisas eletrônicas no SISBAJUD e RENAJUD ao fundamento de que “o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida” e que “o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário”. Alega, em síntese, que diante das tentativas inexitosas de solver o crédito que lhe assiste, o processo vem sendo paralisado provisoriamente, havendo inclusive determinação de retorno dos autos ao arquivo. Aduz que devido ao lapso temporal desde a última tentativa de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis para localização dos bens do agravado, foi requestada pesquisa nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, este na modalidade reiteração automática (teimosinha), o que fora indeferido pela decisão agravada. Afirma que busca a satisfação da obrigação inadimplida, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição de bens da parte devedora, restando, até o presente momento, inviabilizada a quitação do crédito perseguido. Ao fim e ao cabo, requesta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja deferido o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo SISBAJUD, bem assim pesquisa no sistema RENAJUD, o que intenciona ser confirmado quando do julgamento do mérito do recurso. Preparo recolhido (ID 44094482 e 44096984). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Sopesando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal, porquanto, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, no caso à baila verifico a probabilidade do direito defendido pelo agravante, em função da última pesquisa SISBAJUD ter ocorrido em maio de 2022 (ID origem 123547014), na forma de pesquisa única , bem assim a última pesquisa no sistema RENAJUD ocorreu em novembro de 2020 (ID origem 77479876). Com efeito, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, inclusive ante aplicabilidade da nova funcionalidade (“teimosinha”) ofertada pelo sistema SISBAJUD. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on-line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, extrai-se que a última ordem eletrônica para pesquisa no sistema SISBAJUD, inobstante tenha ocorrido no período inferior a um ano, deu-se na modalidade simples e não naquela de reiteração automática, enquanto a última pesquisa ao sistema RENAJUD ocorrera há mais de 2 (dois) anos. Diante do razoável lapso temporal desde as últimas pesquisas, a despeito das razões delineadas pelo Juízo a quo na decisão agravada, tem-se que o que ocorreu na origem está mais próximo de uma mera negativa de utilização, por parte do Estado-juiz, dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, este, inclusive, na modalidade “teimosinha”, ou seja, de pesquisa reiterada programada pelo usuário daquela plataforma on-line. A conduta do Juízo de primeiro grau, no particular, aparenta estar em dissonância com o princípio da razoabilidade e distanciada dos postulados da cooperação exigida dos agentes processuais, da efetividade, além de aparentar contrariar a razoável duração do processo (CPC, art. 4o e 6o). Isso porque, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio até mesmo de maneira programável e reiterada de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores. A decorrência lógica de uma pesquisa com maiores probabilidades de êxito para fins de satisfação do crédito vindicado no feito executivo justifica o eventual trabalho extra por parte da serventia, visto que quão maiores forem as chances de penhora de bens suficientes a fazer frente ao débito em cobrança, tanto maiores as chances de que o processo seja encerrado de maneira mais breve, tendendo, portanto, a aludida conduta a diminuir o acervo sob a responsabilidade do Cartório da Vara, resultando, igualmente, em uma prestação jurisdicional efetiva. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, não merecendo guarita a justificativa apresentada pelo Juízo na origem, o que revela ser necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz a parte agravante jus à obtenção da antecipação da tutela recursal no caso à baila. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida em relação a uma parte do pedido de natureza provisória, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ao recurso para determinar a realização pelo Juízo de origem de nova pesquisa junto aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD em nome da parte agravada com o viso de penhorar bens e/ou ativos financeiros em seu nome capazes de solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda, inclusive este último mediante utilização da funcionalidade de reiteração automática da ordem judicial (“teimosinha”). Oficie-se ao Juízo da causa imediatamente. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator